Tribunal: TJSP
Processo: 0003103-70.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio e corrupção de menores. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, ambos do Código Penal, bem como o reconhecimento da regra inserida no artigo 29, § 2o do Código Penal. Por fim, pede, em caso de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio e corrupção de menores. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para o delito previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, ambos do Código Penal, bem como o reconhecimento da regra inserida no artigo 29, § 2o do Código Penal. Por fim, pede, em caso de manutenção da condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 29, § 1o do Código Penal, pois sua participação foi de menor importância. Pleiteia também a atipicidade de conduta por crime impossível pelo delito de corrupção de menores. Sem razão. Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Desclassificação para roubo inviável. Presença de animus necandi cabalmente demonstrada. Fato típico, ilícito e culpável. Impossível reconhecer a tese de menor participação ou de cooperação dolosamente distinta. Dosimetria não comporta reparo. Basilares acima do mínimo legal diante das consequências do delito. Regime fechado justo e proporcional ao caso presente e ante o quantum da pena. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.